Tribunal: TJDFT
Processo: 0718300-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO. PROCEDIMENTO COMUM. SEGURO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. PETIÇÃO FACULTATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Segundo a inteligência dos artigos 321, Parágrafo Único, e do 485, inciso I, ambos do CPC, cabe ao juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, ofertar o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito. Redação objetiva e indene de dúvida.

2. O não atendimento à precisa determinação de emenda, ou o atendimento insatisfatório do claro comando que impedem o exame da lide, configura a desídia da parte autora.

3. Presentes os requisitos balizaram o magistrado a lavrar a sentença que indeferiu a petição inicial (art. 321 e Parágrafo Único c/c o art. 330, inciso IV, do CPC), e extinguiu feito, sem resolução de mérito (art. 485, incisos I, IV e VI, do CPC).

3. Proferida decisão indicando, de maneira clara e precisa, os vícios que devem ser sanados, o não atendimento à determinação de emenda à inicial para adequação da peça às exigências do comando judicial autoriza o indeferimento da petição e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito.

4. Recuso conhecido e improvido. Sentença mantida.